Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-17.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005731-17.2024.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
RECORRENTE: ICHIKAWA TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela reclamada contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, correspondente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, em razão da não antecipação do vale-pedágio. A recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora e, no mérito, a improcedência da ação por ausência de comprovação do direito ao vale-pedágio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento da cláusula penal prevista na Lei no 10.209/2001; e (ii) definir se houve comprovação do direito ao vale-pedágio, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte autora comprova a propriedade do veículo utilizado no transporte, bem como a vinculação do motorista à empresa, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa.
O transportador tem o ônus de demonstrar a exclusividade do transporte, a existência de praças de pedágio no trajeto, os valores devidos e o efetivo pagamento dos pedágios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
No caso concreto, a parte autora demonstra a exclusividade do transporte e identifica as praças de pedágio existentes, mas não comprova o pagamento de todas elas, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à cláusula penal.
A ausência de comprovação integral do pagamento dos pedágios impede a condenação do embarcador ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O transportador deve comprovar a exclusividade do transporte, a existência de pedágios no percurso, os valores cobrados e o efetivo pagamento, cabendo ao embarcador demonstrar a antecipação do vale-pedágio.
A ausência de comprovação do pagamento de todas as praças de pedágio impede a condenação do embarcador ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001, art. 8o; CPC/2015, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2117525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23.08.2023; TJ-SC, Apelação no 5018889-87.2022.8.24.0005, Rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005731-17.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ICHIKAWA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.252.371/0001-00 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025